Tribunal: STF
Processo: RHC 260153
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I – Pedido liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. II – A lei processual, concomitante aos precedentes judiciais, é explícita ao classificar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal como prerrogativa do órgão ministerial, não se tratando de direito subjetivo do acusado. Precedentes do STF, do STJ e do STM. III – Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM e no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o art. 28-A do CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense, sob risco de eventual ofensa ao princípio da especialidade. IV – As decisões da Suprema Corte sobre o tema não são vinculantes e possuem apenas efeitos inter partes. V – Manifestação contrária do MPM à propositura do mencionado acordo. VI – Ordem denegada. Decisão unânime.”



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da possibilidade de celebração acordo de não persecução penal ao paciente, asseverando que a natureza militar dos crimes processados não é óbice à concessão do benefício.



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, consoante a seguinte ementa:



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ENUNCIADOS E RESOLUÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR QUE ADMITEM A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO MOTIVADA DO MPM. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC.10)



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, há ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem.



    Os pacientes foram denunciados pelo crime tipificado no artigo 311, § 1º, c/c artigo 29, § 1º, ambos do Código Penal do CPM, por terem adulterado placa de identificação de veículo automotor (viatura militar), sem autorização do órgão competente, enquanto exerciam função pública. 



    A Defensoria Pública, já em sede de resposta à acusação pediu que fosse determinada a intimação do Ministério Público Militar para análise da possibilidade de oferecimento das ANPP, mas o Juízo a quo negou o pedido com base na seguinte fundamentação:



    “Quanto ao tema ANPP, este já está sedimentado na jurisprudência do e. Superior Tribunal Militar que, baseando-se em diversos precedentes julgados por seu Plenário (dentre eles a Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000) editou a Súmula nº 18, cujo verbete assim estabelece: ‘o Art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’. (DJe Nº 140, de 22.08.2022). Recentemente o Superior Tribunal Militar ratificou esse entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Desse modo, fica INDEFERIDA a aplicação do ANPP no presente caso, eis que contrário à citada súmula do e. Superior Tribunal Militar e ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR STM nº 7000457-17.2023.7.00.0000.”



    Por sua vez, o Superior Tribunal Militar denegou a ordem de habeas corpus, sob o argumento de que “Em razão do Princípio da Especialidade, deve ser afastada a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem o referido instituto em seu arcabouço normativo” (eDOC.04, p. 39). 



    Como se nota, as instâncias antecedentes negaram o Acordo de Não Persecução Penal por compreenderem que a ausência de previsão legal expressa e a especialidade da Justiça castrense inviabilizariam a incidência do instituto em processos penais militares. 



    Tal entendimento, contudo, contrasta com a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte, firmada no julgamento do HC 232.254 (de minha relatoria, DJe 08.05.2024):



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC 232254, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 29.04.2024)



    Como se vê, a Segunda Turma do STF, consolidou o entendimento de que o art. 28-A do CPP é aplicável no âmbito da Justiça Militar, à luz do princípio da legalidade estrita previsto no art. 5°, XXXIX, da Constituição da República.



    É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Não foi isso, contudo, que se verificou na hipótese em julgamento. 



    Como se depreende da decisão de origem, nem exame individualizado dos requisitos houve, porquanto a autoridade coatora compreendeu que o mero fato de estar o processo em trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a incidência do instituto. 



    Desse modo, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar e remeter os autos ao Juízo de origem para análise dos requisitos legais, nos termos do art. 28-A, §7º, do CPP.



    2. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos ora pacientes, se preenchidos os requisitos legais.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juízo a quo, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025    



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente